Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703554-12.2023.8.07.0005 RECORRENTE: WANDERSON LIMA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO OU VULNERÁVEL. EXTORSÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 171, § 4o (estelionato contra idoso ou vulnerável) e art. 158, caput, (extorsão) ambos do Código Penal, e art. 47 da Lei de Contravenções Penais (exercício ilegal de profissão ou atividade econômica). II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) A suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) A ocorrência de crime de extorsão e da contravenção penal do art. 47 da LCP; (iii) a aplicabilidade do princípio da insignificância; (iv) O reconhecimento da confissão espontânea; (v) abrandamento de regime de cumprimento de pena; (vi) possibilidade de conversão em pena restritiva de direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não havendo dúvidas quanto ao dolo do agente em obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo as vítimas (idosa e vulnerável) em erro, consistente em fazê-las acreditar que era advogado e devia receber honorários advocatícios a pretexto de conseguir benefício previdenciário junto ao INSS e parcelas retroativas, tem-se por configurado o delito de estelionato contra idoso ou vulnerável (art. 171, § 4o, do CP), sendo inviável a pretendida absolvição. 4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos. 5. O agente que constrange as vítimas (sem instrução suficiente) a assinar contrato estipulando pagamento de honorários advocatícios e a contrair empréstimo bancário, sob a grave ameaça de cancelar os benefícios previdenciários, incorre no delito de extorsão (art. 158, do CP). 6. Ao se passar por advogado, a despeito de não ter formação jurídica na área, tampouco inscrição na OAB, cobrando honorários advocatícios das vítimas, a pretexto de conseguir benefício previdenciário junto ao INSS, o agente incorre na conduta prevista no art. 47 da LCP (exercício irregular da profissão). 6.1. A atuação restrita à esfera administrativa não desconfigura a contravenção, quando anunciado o exercício da profissão de advogado, sem habilitação para tanto. 6.2. A atividade de consultoria jurídica também constitui atividade privativa de advocacia, como dispõe o art. 1o, II, da Lei no 8.906/94, não podendo ser exercida por estudante do curso de direito. 7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica”. 7.1. Não há falar em inexpressividade da lesão jurídica, quando o prejuízo suportado pelas vítimas é superior a 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 7.2. A ofensividade na conduta do agente não é mínima, quando condenado por dois delitos contra o patrimônio, sendo um deles extorsão, exercido com grave ameaça, afastando, de igual modo, a aplicação do princípio da bagatela. 8. Incide a atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea) na hipótese em que a confissão parcial dos fatos em juízo contribui para a formação da convicção do julgador. 9. Incide o regime inicial semiaberto, quando a pena privativa de liberdade supera 4 e não excede a 8 anos, conforme o disposto no art. 33, § 2o, “b’, do CP. 10. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, quando fixada em patamar superior a 4 anos e o crime for cometido com grave ameaça (extorsão), na forma do art. 44, I, do CP. IV. Dispositivo 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 4o; art. 158, art. 65, III, ‘d”; art. 33; art. 44; LCP, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1591981/GO, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), 6a Turma, j. 18.02.2020. TJDFT, Acórdão no 1841729, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 04.04.2024. TJDFT, Acórdão no 948665, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 16.06.2016. TJDFT, Acórdão no 1700755, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.05.2023.TJDFT, Acórdão no 1614440, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 08.09.2022. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 171, § 4o, e 158, caput, ambos do Código Penal, 47 da Lei de Contravenções Penais, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há prova suficiente para sua condenação. Argumenta ser aplicável, à espécie, o princípio in dubio pro reo, e requer sua absolvição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 171, § 4o, e 158, caput, ambos do Código Penal, 47 da Lei de Contravenções Penais, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ademais, que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004